Tribunal: TJES
Processo: 0042840-66.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042840-66.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO ESMERALDO NEVES RODRIGUES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SERVIDORA FALECIDA QUE ERA CURADORA DO SEU FILHO INCAPAZ E O ASSISTIA EM TODOS OS ATOS DA VIDA. RECEBIMENTO DE EVENTUAL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ JUNTO AO INSS PELO FILHO INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM A PENSÃO POR MORTE ESTATUTÁRIA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DE DEMONSTRAR QUE O RECEBIMENTO DAQUELE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CESSA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE ECONÔMICO JUNTO AO EX-SEGURADO. ENCARGO NÃO ATENDIDO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA APELANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM) contra sentença que condenou a autarquia previdenciária ao pagamento de pensão por morte ao autor, filho maior e inválido de ex-segurada, desde a data do óbito. O pedido administrativo foi indeferido sob a motivação que a dependência econômica não estaria demonstrada, pois o requerente recebe aposentadoria por invalidez junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o filho maior e inválido de ex-servidora pública estadual aposentada faz jus à pensão por morte; (ii) estabelecer se a percepção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS afasta, por si só, a presunção de dependência econômica para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O filho maior e inválido pode ser considerado dependente previdenciário da segurada falecida, desde que a invalidez tenha ocorrido antes dos 21 anos, conforme o art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

4. A dependência econômica do filho maior inválido é presumida, cabendo ao instituto previdenciário o ônus de provar o contrário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 663 do STJ).

5. A percepção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS não afasta, por si só, a presunção de dependência econômica, sendo possível a cumulação dos benefícios, conforme precedentes do STJ e do TJES.

6. A autarquia previdenciária não apresentou provas suficientes para desconstituir a presunção de dependência econômica, não demonstrando que o benefício do INSS seria suficiente para a subsistência digna do requerente.

7. O filho maior absolutamente incapaz para os atos da vida civil tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do segurado, independentemente de prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O filho maior e inválido tem direito à pensão por morte de ex-servidor público estadual, desde que a invalidez tenha ocorrido antes dos 21 anos. 2. A dependência econômica do filho maior inválido é presumida, cabendo ao instituto previdenciário provar o contrário. 3. A percepção de aposentadoria por invalidez junto ao INSS não afasta, por si só, o direito à pensão por morte estatutária, sendo possível a cumulação dos benefícios, admitida prova em sentido contrário para desconstituir a presunção de dependência econômica do postulante em relação ao ex-segurado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, IV e § 2º; CPC/2015, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 663; STJ, REsp 1429309/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26/06/2018, DJe 08/08/2018; TJES, AC nº 0013797-55.2016.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro (IPAJM)

contra a r. sentença (fls. 174/177) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária

proposta por
Roberto Esmeraldo Neves
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a autarquia recorrente ao pagamento em favor do autor do benefício de pensão por morte, na qualidade de dependente da ex-segurada Maria Neves Pereira, desde a data do óbito (03/12/2011).

Depreende-se dos autos que Roberto Esmeraldo Neves, ora apelado, é portador de quadro de psicose inespecífico (CID 10 – F29), o que lhe comete desde antes da maioridade civil, o que foi confirmado por laudos dos médicos que o acompanham (fls. 36/37) e pelo Laudo Médico Pericial, de lavra da Junta Médica Pericial do IPAJM (fl. 23), e reconhecido judicialmente por meio de sua interdição civil e nomeação de sua genitora, Sra. Maria Neves Pereira, como sua curadora, conforme termo de curatela datado de 07/03/1997 (fl. 90), o que denota o reconhecimento do instituto de previdência apelante e judicial acerca da incapacidade do recorrido para os atos da vida civil.

Após o falecimento de sua genitora e curadora, de quem era economicamente dependente, o apelado formulou requerimento administrativo junto ao IPAJM solicitando o recebimento de pensão por morte, visto que sua mãe era servidora pública estadual aposentada pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado, nos termos do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, requerimento este, todavia, que foi indeferido, sob a motivação que não teria sido demonstrada a sua dependência econômica em relação a ex-segurada, uma vez que
“recebe benefício de aposentadoria por invalidez junto ao INSS”
(fl. 26), razão pela qual o apelado, devidamente representado por sua nova curadora e irmã Sônia Lusia Neves Rodrigues Steins, conforme termo de curatela datado de 26/02/2014 (fls. 19/20 e 116/117), propôs a presente demanda na qual pretende o recebimento do referido benefício previdenciário desde a data do óbito da ex-segurada (03/12/2011) – fls. 18 e 70.

Após o instituto de previdência requerido apresentar contestação e o autor réplica e ter sido realizada a audiência de instrução com a oitiva de 02 (duas) testemunhas, foi proferida a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito de o demandante receber a pensão por morte de sua genitora e as parcelas deste benefício retroativas à data do óbito, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo IPAJM.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o filho maior e inválido de ex-servidora pública estadual aposentada do IPAJM faz jus ao recebimento de pensão por morte, desde a data do falecimento da ex-segurada, que era sua curadora designada judicialmente e responsável por atender todas as suas necessidades.

E, após examinar os argumentos expostos pelas partes litigantes e os fundamentos que foram utilizados pelo juízo
a quo
na sentença objurgada,
não vejo motivos para
reformá-la
, pois o caderno processual trouxe elementos suficientes para demonstrar que o autor, na condição de filho maior e inválido da ex-segurada do IPAJM e por ser esta a sua curadora e responsável por todos os seus cuidados básicos e econômicos, tem aptidão para figurar como dependente para fins do recebimento do benefício previdenciário, com base no disposto no art. 5º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

O benefício da pensão por morte é assegurado aos “dependentes” do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (Súmula nº 340 do STJ
1
) quais são as figuras subsumidas ao prefalado conceito de “dependência”. No caso,

ao tempo do passamento de
Márcia Neves Pereira

(dezembro de 2011), vigoravam as disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, com as mudanças implementadas pelas Leis Complementares Estaduais nº 479/2009, nº 539/2009 e nº 572/2010.

De acordo com a redação vigente na Lei Complementar estadual nº 282/2004 à época do óbito da ex-segurada, o filho maior inválido poderá ser dependente previdenciário da extinta, nos termos do art. 5º, inciso IV e § 2º,
in verbis
:

Art. 5º
São dependentes do segurado
, para os efeitos desta Lei Complementar:

(...);

IV - os filhos maiores inválidos, enquanto solteiros, economicamente dependentes dos pais e se a causa da invalidez tenha ocorrido até 21 (vinte e um) anos; (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 539/2009)

(...).

§1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, comprovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.

Da exegese dos dispositivos legais mencionados infere-se que para o filho maior incapaz ser considerado dependente econômico do ex-segurado do IPAJM é necessário o
preenchimento dos seguintes requisitos
: i) inexistência de vínculo conjugal; ii) dependência econômica em relação ao segurado falecido; iii) causa da invalidez atestada até o advento dos 21 (vinte e um) anos de idade.

Nessa linha, aliás, ao tratar da pensão por morte no serviço público federal, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula nº 663
a qual prescreve que
“
A pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito”
.

Além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
possui orientação sedimentada no sentido que
a comprovação da dependência econômica é dispensável para o filho maior inválido de servidor público, em razão da
presunção relativa da dependência
, competindo, assim, prova em contrário pelo instituto de previdência social
,
o que deve ser feito, inclusive, quando o filho já recebe outro amparo previdenciário em razão de sua incapacidade
, a qual não possui, portanto, o condão de afastar o direito ao recebimento da pensão por morte, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR INVÁLIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "o § 4º do art. 16 da Lei 8.213/1991 estabelece uma presunção relativa de dependência econômica do filho maior de idade inválido, e, como tal, pode ser elidida por provas em sentido contrário" (AgRg no AgRg no AR Esp n. 614.421/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 2/8/2018).
2. (...). (AgInt no REsp n. 2.159.623/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025, STJ).

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - Esta Corte orienta-se no sentido de que a presunção estabelecida no art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/1991 não é absoluta, admitindo-se prova em sentido contrário, especialmente quando o filho maior inválido já recebe outro amparo previdenciário.
II - (...). (AgInt no REsp n. 2.100.737/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o restabelecimento da pensão por morte estatutária, acrescida dos consectários legais. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar o pedido improcedente.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a comprovação da dependência econômica é dispensável para o filho maior inválido de servidor público, em razão da presunção relativa da dependência. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.000.163/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022; AgInt no REsp n. 2.044.658/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023.
III - (...). (AgInt no REsp n. 2.071.102/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR E INVÁLIDA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Caso em que a agravante se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso especial para, restabelecendo a sentença de piso, conceder o benefício de pensão por morte à parte recorrente, com base em precedentes desta Corte no sentido de que é devida a pensão por morte, comprovada a dependência econômica, ao filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente, sendo irrelevante o fato de a invalidez ter sido após a maioridade do postulante.
2. (...)
3. No mais, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, a qual, analisando situação que em tudo se assemelha ao caso dos autos, firmou compreensão de que, em se tratando de dependente maior inválido, basta a comprovação da dependência econômica e que a invalidez tenha ocorrido em data anterior ao óbice do instituidor da pensão, como no caso dos autos.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.954.926/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022, STJ).

O escopo da legislação é dar amparo alimentar aos beneficiários do servidor falecido, motivo pelo qual o recebimento de outro benefício previdenciário, como, por exemplo, a aposentadoria por invalidez junto ao INSS, não necessariamente afasta a presunção de dependência econômica do filho maior e inválido em relação ao seu genitor que veio a óbito, principalmente quando é interditado judicialmente, competindo ao instituto de previdência requerido apelante o ônus probatório de desconstituir tal presunção (art. 373 do CPC/2015), encargo do qual a autarquia estadual recorrente não se desincumbiu, já que não instruiu o feito com nenhum elemento probatório que indique que o apelado tenha condições de prover a sua subsistência digna sem a necessidade de continuar sendo auxiliado pelo rendimento que era auferido pela sua mãe, tanto que permanece morando e tendo que ser auxiliado por seus irmãos em todos os aspectos da vida.

De fato, o atendo exame dos autos revela que a extinta Maria Neves Pereira era servidora pública estadual aposentada junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado, que é gerido pelo IPAJM, e veio a falecer em 03/12/2011, sendo que desde 07/03/1997 exercia a curatela de seu filho Roberto Esmeraldo Neves Rodrigues, nascido em 1965 (fl. 17) e acometido por distúrbios mentais, que o tornam incapaz de exercer plenamente os atos da vida civil, curatela esta que posteriormente, a partir de 26/02/2014, foi substituída por sua irmã Sônia Lusia Neves Rodrigues, visto que sua condição mental permanece a mesma.

O apelado sempre residiu junto a sua genitora falecida e, ao que tudo indica, esta era responsável por custear todas as suas despesas vitais e essenciais, tendo em vista que o seu benefício de aposentadoria por invalidez não era suficiente para sua subsistência, especialmente para aquisição dos medicamentos necessários para o seu tratamento médico contínuo,
circunstância que caracteriza dependência em relação
à
curador
a
.

Ao contrário do asseverado pelo instituto de previdência apelante, mesmo após o óbito da ex-segurada, o apelado permaneceu morando na mesma residência que era de seus genitores, mas não sozinho, visto que outro irmão continuou a residir no local e, inclusive, era responsável por realizar seus cuidados básicos, enquanto que sua irmã Sônia assumiu a sua curatela e se tornou a encarregada pelas despesas econômicas do curatelado, já que sua atividade como borracheiro é basicamente um
hobby
e sua condição psíquica o faz contrair reiteradas dívidas no comércio local.

Durante o processo judicial de substituição de curatela proposto pela irmã do apelado, diante do falecimento da genitora de ambos, foi feito estudo social pelo CREAS do município de Fundão no qual a atual curadora informou, naquela oportunidade (03/06/2013), que
“o irmão até então vive na casa que era dos pais com outro irmão, cujo nome é Antônio de Pádua Neves Rodrigues, este faz comida e arruma a casa”
e que
“Roberto tem uma pequena borracharia ao lado, justificando que essa borracharia o deixa mais tranquilo, e ele não abre mão de tal atividade”
,
“Porém faz dívidas na cidade e quem tem que assumir é a Sra. Sônia”
e
“As questões de medicamentos contínuos do qual o irmão faz uso, alguns ela consegue no SUS (Sistema Único de Saúde), mas outros são caros e ela tem que pagar”
(fl. 108).

Esta narrativa fática foi confirmada pelas 02 (duas) testemunhas inquiridas em juízo, Rogério Correia (fl. 158) e Noemia Neves Vicente (fl. 159), as quais declararam que o apelado nunca teve condições de trabalhar e que somente frequenta a borracharia, que pertenceria, na realidade, ao seu sobrinho, para se distrair, além de enfatizarem que a ex-segurada sempre foi a responsável por cuidar do recorrido, principalmente porque o benefício de aposentadoria por invalidez que recebia não seria suficiente sequer para custear seus medicamentos, e que após o falecimento daquela seus irmãos assumiram os seus cuidados, uma vez que
nunca manteve nenhum vínculo conjugal
.

O motivo do indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte formulado pelo apelado junto ao IPAJM apelante foi a ausência de constatação de dependência econômica em relação a ex-segurada em virtude de o recorrido receber aposentadoria por invalidez junto ao INSS, entretanto esta negativa genérica, sem indicação concreta que aquele benefício previdenciário seria suficiente para manter a subsistência digna do apelado, vai de encontro à orientação jurisprudencial que, conforme dito anteriormente, adota a linha que o fato de o postulante auferir aposentadoria por invalidez não obsta a concessão do direito de faz jus também à pensão por morte estatutária, atribuindo ao instituto de previdência o ônus probatório de descaracterizar a presunção de dependência econômica, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS INVÁLIDO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A incapacidade superveniente à maioridade não impede a percepção da pensão por morte, desde que seja anterior ao óbito.
2. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento desta Corte no sentido de que a percepção de aposentadoria por invalidez, por si só, não impede que se configure a dependência econômica, permitindo-se a demonstração desta pela parte, ainda que elidida a presunção relativa.
3. (...). (AgInt no AREsp n. 1.891.845/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022, STJ).

“
(...
) conforme jurisprudência do STJ, a cumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez é possível, pois possuem naturezas distintas, com fatos geradores diversos”
(AgInt no REsp n. 1.962.256/AL, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022, STJ).

O simples fato de o filho maior inválido receber benefício previdenciário junto ao INSS não elide, por si só, a presunção de dependência econômica junto à sua genitora falecida, mormente em se considerando que, por lógica mediana, a aposentadoria por invalidez tem valor insuficiente para suprir as necessidades básicas do dependente.

Foi facultado à autarquia previdenciária estadual apelante apresentar prova que desconstituiria a presunção de dependência econômica do apelado junto à sua genitora, entretanto a recorrente optou expressamente por não produzir nenhuma prova durante a instrução processual (fl. 145), de forma que sequer solicitou ao juízo que oficiasse o INSS para esclarecer se, de fato, o recorrido receberia aposentadoria por invalidez e qual seria o valor deste benefício, razão pela qual não se desincumbiu de seu ônus probatório para afastar a mencionada presunção, não podendo se valer do disposto no art. 201, § 2º, da Constituição da República
2
, para afastar o seu encargo probatório.

Em situação similar, esta egrégia Corte de Justiça assim também já teve a oportunidade de concluir, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO A FILHO MAIOR INVÁLIDO. COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PELO RGPS (INSS) E BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL (IPAJM). POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz o não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar afastada.
2) Segundo o artigo 7º da Lei Estadual nº 4.006/87, o filho inválido do instituidor do benefício é presumidamente dependente, dispensada a prova de dependência econômica, tratando-se, portanto, de presunção legal relativa, que pode ser infirmada a partir de elementos de prova em sentido contrário. Precedente do STJ. 3) Em face da presunção legal de dependência, exige-se apenas a demonstração da invalidez anterior à data de óbito do instituidor. Precedentes do STJ. 4) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual ao IPAJM, diante da independência dos sistemas previdenciários e da natureza distinta dos institutos. Precedentes do STJ e TJES. 5) Não se desnatura a presunção de dependência econômica pelo recebimento de aposentadoria por invalidez, admitida a cumulação dos proventos.
6) (...). (AC nº 0013797-55.2016.8.08.0011, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 14/11/2023, TJES).

Nessa perspectiva, estando comprovada a curatela regular e definitiva exercida pela servidora falecida sobre o autor incapaz, reputo suficientemente preenchidos os requisitos para a concessão, em seu favor, do benefício previdenciário de pensão por morte, nos moldes estabelecidos pelo juízo
a quo
desde a data do óbito da ex-segurada, principalmente porque a autarquia estadual apelante não logrou êxito em demonstrar que o benefício supostamente percebido pelo autor junto ao INSS seria de tamanha monta que afastaria a sua condição de dependente econômico de sua genitora falecida.

Antes de concluir, é importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“A pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, tem direito ao benefício de pensão por morte desde o óbito do Segurado, ainda que não postulado administrativamente no prazo de trinta dias, uma vez que não se sujeita aos prazos prescricionais”
(REsp 1429309/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018), o que também faz cair por terra eventual pleito subsidiário no sentido que o pagamento retroativo do benefício fosse a partir da data do requerimento administrativo (art. 35 da LCE nº 282/2004).

Evidenciando, portanto, que o autor era inválido desde antes de sua maioridade e, também, do óbito da ex-segurada, e que era dependente economicamente desta, a qual ainda era sua curadora até o passamento, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário pleiteado desde a data do falecimento daquela ex-servidora estadual, e não apenas do momento em que foi feito o requerimento administrativo,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.

Em que pese esteja propondo o desprovimento do recurso interposto pela autarquia estadual, não há possibilidade de arbitramento de honorários advocatício recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), uma vez que não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais na sentença objurgada por ter sido postergada essa definição para a fase de liquidação, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

E é como voto.

1
Súmula nº 340 do STJ – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2
Art. 201. (...). § 2º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.